Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013538-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (AGRAVADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETA CATARINA CALETTI DEON - CPF: 354.760.280-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013538-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ARMANDO ARGENTA

AGRAVADO:
JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS SUCESSORES HABILITADOS. MORA CONTRATUAL RECONHECIDA. ÔNUS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de exigir contas, que indeferiu impugnação à contestação apresentada pelo espólio do agravado, reconhecendo a legitimidade ativa dos sucessores habilitados e a regularidade da representação processual. A decisão agravada também reconheceu a mora contratual do agravante e lhe imputou o custeio dos honorários periciais, com fundamento nas cláusulas contratuais e nos elementos constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de irrevogabilidade e irretratabilidade impede o reconhecimento da mora; (ii) estabelecer se fatos supervenientes, como embargos ambientais e ocupação possessória por terceiros, afastam a responsabilidade contratual do agravante; e (iii) determinar se a imposição do custeio dos honorários periciais ao agravante e o indeferimento da produção de prova pericial configuram cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula 3.2 do contrato, que trata da irrevogabilidade e irretratabilidade do negócio, não afasta, por si só, o reconhecimento da mora contratual quando há indícios do descumprimento das obrigações assumidas pelo agravante.

A alegação de existência de dois negócios jurídicos distintos, ainda que formalmente plausível, exige dilação probatória e não se mostra suficiente, de forma isolada, para infirmar a decisão agravada.

A ocorrência de embargos ambientais e ocupações possessórias, embora relevantes, não foram comprovadas de forma suficiente nem demonstraram, neste momento processual, impedimento absoluto ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo agravante.

A distribuição do ônus da prova e a imputação do custeio da perícia técnica à parte que deu causa à sua necessidade decorrem do poder instrutório do juízo e estão previstas no art. 373, §1o, do CPC.

Não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato não impede o reconhecimento da mora, desde que haja indícios de inadimplemento contratual.

A existência de obstáculos supervenientes ao cumprimento da obrigação exige prova robusta e não afasta, por si só, a mora.

A imputação dos honorários periciais à parte que deu causa à necessidade da prova técnica está autorizada pelo art. 373, §1o, do CPC e não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, §1o, e 995, parágrafo único; CC, art. 476.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013538-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ARMANDO ARGENTA

AGRAVADO:
JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de exigir contas n.o 1005534-22.2021.8.11.0055, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, por meio da qual
foi indeferida a impugnação à contestação apresentada pelo espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, ora agravado, tendo o juízo de origem assentado a regularidade da representação processual e a legitimidade ativa dos sucessores habilitados, reconhecendo, ainda, a mora contratual do agravante e a ele imputando o custeio dos honorários periciais, ante o conteúdo das cláusulas contratuais e dos elementos constantes dos autos.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em apertada síntese, que a decisão impugnada incorre em nulidade por ter desconsiderado cláusulas contratuais relevantes, que estabelecem a existência de duas avenças distintas: uma de compra e venda e outra de arrendamento, sendo cada qual dotada de objeto e condições próprios.

Alega que a cláusula 3.2 do instrumento de compra e venda contém disposição expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, com vedação à rescisão e previsão de resolução exclusiva por perdas e danos, o que inviabilizaria, desde logo, o reconhecimento de mora contratual, notadamente diante da ausência de delimitação específica das áreas agricultáveis e da superveniência de fatos impeditivos ao cumprimento da obrigação, como embargos ambientais e ocupação possessória por terceiros.

Acrescenta que tais obstáculos, inclusive já judicializados em outras ações possessórias e ambientais, são elementos externos ao controle do agravante, tornando impossível a exploração da área, afigurando-se injusta a imputação de inércia ou inadimplemento.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida antecipou o julgamento de mérito, sem permitir a produção de prova pericial que seria essencial à verificação da viabilidade de cumprimento contratual, além de transferir indevidamente ao agravante os encargos probatórios, mesmo diante de controvérsia sobre a origem e extensão do dever contratual.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aduzindo estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da manutenção dos efeitos da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 290168397.

Contrarrazões apresentadas no id. 295773861, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

O presente agravo de instrumento versa sobre a controvérsia instaurada a partir da decisão interlocutória que reconheceu a mora contratual do agravante e determinou a ele a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, além de haver validado a representação processual dos sucessores habilitados do espólio do agravado.

Não assiste razão ao agravante. Com efeito, a mera invocação de existência de cláusulas contratuais que apontariam para a celebração de dois negócios jurídicos distintos, isoladamente considerados, não é suficiente para afastar os efeitos da decisão agravada.

A cláusula 3.2 invocada, que estabelece a irrevogabilidade e irretratabilidade do negócio, bem como a sua resolução apenas por perdas e danos, não impede o reconhecimento da mora, notadamente quando a parte autora apresenta elementos que indicam o descumprimento das obrigações por parte do agravante.

A ausência de individualização das áreas e a superveniência de embargos ambientais e ocupações possessórias, ainda que verídicas, constituem elementos que demandam dilação probatória e não têm o condão, por si sós, de afastar a mora contratual.

Vale lembrar que, conforme art. 476 do Código Civil, a exceção do contrato não cumprido requer inequívoca demonstração de que a parte adversa também deixou de cumprir com suas obrigações, o que não restou comprovado no presente momento processual.

O agravante, ademais, não trouxe elementos hábeis a demonstrar o periculum in mora em sua integralidade. A imputação dos honorários periciais à parte que deu causa à prova técnica não contraria disposição legal ou contratual, configurando-se no exercício do poder-dever do magistrado de distribuir os ônus da prova conforme as peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 373, §1o do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a análise ora realizada é meramente perfunctória, própria da cognição sumária característica da tutela de urgência, não sendo possível, nesta seara, substituir-se ao juízo de primeiro grau na avaliação aprofundada das provas.

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, mormente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025